Tribunal: TJPA
Processo: 0014716-65.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014716-65.2005.8.14.0301

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO: INJEPEL SERVICOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0014716-65.2005.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S): CIMENTOS DO BRASIL SA – CIBRASA.

ADVOGADO(A)(S): ARHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO (OAB/PE 714-B).

EMBARGADO(A)(S): INJEPEL SERVIÇOS EIRELI.

ADVOGADO(A)(S): NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação por deserção, sob alegação de omissão quanto à análise da validade da intimação eletrônica para recolhimento das custas em dobro.

2. Questões discutidas: verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar especificamente se a intimação eletrônica foi direcionada corretamente à advogada da parte ou apenas à própria parte.

3. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da intimação eletrônica, destacando que: a) segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as intimações realizadas por meio eletrônico são válidas, dispensando-se a publicação no órgão oficial, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006; b) a parte recorrente, apesar de devidamente intimada, não se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo em dobro no prazo legal; c) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão a ser sanada.

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a validade da intimação eletrônica para recolhimento de preparo em dobro, com base na jurisprudência consolidada do STJ, sendo irrelevante se a intimação foi direcionada à parte ou ao advogado, desde que efetivada regularmente no sistema eletrônico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -
N.º 0014716-65.2005.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
CIMENTOS DO BRASIL SA – CIBRASA.

ADVOGADO(A)(S):
ARHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO (OAB/PE 714-B).

EMBARGADO(A)(S):
INJEPEL SERVIÇOS EIRELI.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
CIMENTOS DO BRASIL SA – CIBRASA
, em face do acórdão de Id. 26261452, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado,
que conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática deste relator que não conheceu da apelação cível, em face da sua deserção.

Nos embargos de declaração alega-se, em suma, a configuração de omissão no acórdão guerreado, que não teria verificado a nulidade da intimação exclusiva em nome da advogada da apelante indicada, para a realização do pagamento em dobro das custas do preparo da apelação. Afirma ter havido apenas a intimação da apelante, porém, sem a necessária intimação exclusiva da sua advogada.

Não houve manifestação aos embargos pela parte embargada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação por deserção, sob alegação de omissão quanto à análise da validade da intimação eletrônica para recolhimento das custas em dobro.

2.

Questões discutidas:
verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar especificamente se a intimação eletrônica foi direcionada corretamente à advogada da parte ou apenas à própria parte.

3.

Razões de decidir:
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da intimação eletrônica, destacando que: a) segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as intimações realizadas por meio eletrônico são válidas, dispensando-se a publicação no órgão oficial, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006; b) a parte recorrente, apesar de devidamente intimada, não se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo em dobro no prazo legal; c) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão a ser sanada.

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a validade da intimação eletrônica para recolhimento de preparo em dobro, com base na jurisprudência consolidada do STJ, sendo irrelevante se a intimação foi direcionada à parte ou ao advogado, desde que efetivada regularmente no sistema eletrônico."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Os aclaratórios não devem ser acolhidos.

Conforme relatado, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão quanto à análise da validade da intimação eletrônica, argumentando que esta foi direcionada apenas à parte e não à sua advogada habilitada.

Ocorre, porém, que o acórdão guerreado elucidou de forma expressa todos os fundamentos para refutar as questões apresentadas nestes embargos de declaração. Com efeito, verifica-se, do voto condutor do acórdão, perfeitamente explicitados os fundamentos que reconheceram a validade da intimação eletrônica. Na própria ementa do acórdão guerreado (Id. 26261452) destacou-se tal conclusão, conforme se constata:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESERÇÃO. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso principal por deserção, alegando-se ausência de intimação via Diário de Justiça Eletrônico e da patrona da agravante para recolhimento das custas em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a intimação eletrônica realizada para recolhimento do preparo em dobro, independentemente de publicação no Diário de Justiça Eletrônico; e (ii) se a ausência de comprovação do recolhimento dos custos em dobro no prazo determinado acarretar a deserção do recurso.

III. Razões de decisão

3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, sendo que a Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA) exige a apresentação cumulativa de três documentos, boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta faça o processo.

4. No caso, a parte recorrente, apesar de devidamente intimada, não se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo em dobro no prazo legal, o que acarreta a deserção do recurso.

5. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as intimações realizadas por meio eletrônico são válidas, dispensando-se a publicação no órgão oficial, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: ‘1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo em dobro, após intimação regular, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.’ ‘2. A intimação eletrônica é válida e dispensa publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme entendimento consolidado do STJ e previsão do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.’

Depreende-se que o acórdão embargado expressamente afastou a existência de alegado vício na intimação da parte para recolhimento em dobro do preparo recursal, entendendo pela efetiva intimação da parte apelante através de meio eletrônico, o que tornaria desnecessária a intimação exclusiva da sua advogada através de DJe. A decisão colegiada efetivamente tratou de todos os pontos que integram os presentes embargos de declaração, analisando expressamente a validade da intimação eletrônica com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Tem-se, portanto, que a intenção das embargantes é apenas rediscutir o mérito da conclusão exarada no acórdão guerreado, inexistindo, por isso mesmo, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/09/2025